Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-56.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701000-56.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE ALVES DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retifique-se o cadastro do feito, que deve ser classificado como Agravo de Instrumento, tendo em vista que os Embargos de Declaração opostos pelo agravante já foram respondidos, resultando no conhecimento do recurso de Agravo (ID 28059162). Em seguida, oficie-se ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF para que sejam prestadas informações quanto ao julgamento do feito principal (autos n. 0735818-20.2021.8.07.0016), considerando que o Superior Tribunal de Justiça firmou tese sobre o objeto da ação, nos seguintes termos: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS" (Tema 986). Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital